Tribunal: TJSP
Processo: 1002381-53.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3o, INCS. IV E V, DO CC. PRECEDENTES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DESEMBOLSO DE VALOR. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. ATO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3o, INCS. IV E V, DO CC. PRECEDENTES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DESEMBOLSO DE VALOR. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pessoa a quem a parte autora atribui o recebimento de determinado valor, sobretudo quando há relação de consumo, é parte legítima para responder aos termos da ação em que se busca a restituição da quantia.
2. Se claramente não se mostra presente interesse da Caixa Econômica Federal alegado pela parte requerida, não se justifica remeter o feito à Justiça Federal.
3. Inadmissível anular sentença para a produção de prova pericial quando se verifica que, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte permaneceu inerte e deixou de se manifestar oportunamente.
4. As pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa e de reparação civil prescrevem em três anos.
5. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, segundo o que estabelece ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Sem a demonstração de fato do qual possa ser inferido efetivo dano extrapatrimonial, não há fundamento para impor a obrigação de indenizar.